Tribunal: STF
Processo: HC 184622
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 573.931, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal. O Juízo da Comarca de Várzea Alegre/CE decretou a prisão preventiva do acusado, havendo mandado sido cumprido em 28.05.2019.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 573.931, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que “[a] audiência de continuação foi designada para o dia 15/04/2020, porém a mesma não foi realizada em virtude da pandemia do COVID-19”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Juízo de origem, “trata-se de fato grave, tendo como suposta vítima a própria filha do réu de apenas 04 (quatro) anos de idade, sendo que os indícios colhidos pela autoridade policial e que embasam a denúncia apontam que os atos de abuso sexual imputados ao réu tiveram início quando a criança tinha apenas 02 (dois) anos de idade e supostamente teriam perdurados até serem descobertos e noticiados ao conselho tutelar”. Além disso, “há nos autos informações de que o réu, ao tomar conhecimento de que o Conselho Tutelar estava atuando no caso teria se evadido, o que de certo é indicativo de que uma vez solto venha novamente tentar tomar rumo incerto e ignorado”.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, assim afirmou o TJ/CE:
    [...] “inicialmente cabe gizar que diante da situação de pandemia do novo coronavírus, COVID-19, decretada pela Organização Mundial de Saúde-OMS, em 11/03/2020, bem comoda declaração das autoridades sanitárias acerca da existência da transmissão comunitária em todas as unidades da Federação, houve a necessidade de adoção de medidas extremas como o isolamento social e como consequência desta circunstância foram editadas resoluções tanto do Conselho Nacional de Justiça sob nº 313, de 19/03/2020, bem como a Portaria sob nº 514/2020 desta e. Corte adotando medidas como recomendação de sessões virtuais, regime de plantão extraordinário nos dias úteis, atendimento remoto na Unidade Judiciária e o teletrabalho num esforço de manter a prestação jurisdicional neste período, com validade até 30/04/2020. Desta forma, em análise aos atos processuais praticados antes desta situação de emergência sanitária, verifica-se que o processo encontrava-se com audiência de instrução designada para o dia 15/04/2020, contudo diante deste evento de força maior (Pandemia do COVID-19), ainda que a audiência de instrução não se realize, não se pode entender que haja alguma responsabilidade do Estado, já que a força maior é excludente de responsabilidade. Nessa esteira não há como reconhecer o excesso de prazo em decorrência do atual momento( sem previsão para nova audiência) pois estamos diante de um evento de força maior, não podendo, neste momento, eventual demora na realização da instrução processual,ser atribuída a culpa ao Estado/Juiz, uma vez que se trata de situação excepcionalíssima, que foge ao controle dos órgãos jurisdicionais, os quais vem adotando medidas emergenciais visando impulsionar os atos processuais, na medida que as circunstâncias exigem, não podendo imputar ao Estado/Juiz desídia na condução do processo e por conseguinte não resta caraterizado o excesso de prazo na formação da culpa.”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator